Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de condenação da ora apelante à compensação dos alegados danos morais, bem como examinar o quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular.
2. A respeito do dano moral convém observar que que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou efetivamente a alegada intereferância em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito.
3. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
4. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso, afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
5. Recurso conhecido desprovido.